Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710199-59.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ARROMBAMENTO DE OBSTÁCULO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO – INAPLICÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a versão dos policiais, principalmente quando em harmonia com outros elementos de prova, reveste-se de especial valor. 2. Se os depoimentos das testemunhas policiais demonstram a prática do delito de furto qualificado, com elementos probatórios suficientes para a condenação, não há falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e, consequente, absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. Isso porque a palavra dos policiais, no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova. 3. Na ausência de um critério matemático para o cálculo da dosimetria da pena, na primeira fase, é aceito pela jurisprudência e encontra amparo na razoabilidade, a aplicação, para se chegar à pena-base, da fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima, abstratamente prevista, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu ou de 1/6 da pena mínima, a critério do julgador. 4. O delito de corrupção de menor é crime formal, bastando para sua consumação a prática da infração penal na companhia de menor de 18 (dezoito) anos. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, 244-B da Lei 8.069/1990 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, 244-B da Lei 8.069/1990 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009